Tribunal: TJES
Processo: 5015129-25.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015129-25.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MARIA LUIZA PEREIRA BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015129-25.2023.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA LUIZA PEREIRA BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FGTS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PARTE QUE LABOROU COMO PROFESSORA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO PERÍODO DE 2018 A 2023. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 19-A da LEI N. 8.036/90 E DA SÚMULA N. 22 DO TJES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO PAGAMENTO DO FGTS OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS C/C PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ajuizada por
ESPÓLIO DE MARLUCE ANDRADE PEREIRA
em face de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
objetivando o recebimento dos valores referentes ao FGTS, devidos e não pagos pela Municipalidade. Aduz que a Sra. Marluce Andrade Pereira foi contratada para exercer o cargo de
“PROFESSOR PEB-B IV e V”,
durante os períodos de 01/02/18 à 21/12/18; 01/02/19 à 20/12/19; 05/02/20 à 30/12/20; 03/02/21 à 31/12/22; e, 01/02/23 à 14/03/23, sendo 14/03/2023 último período trabalhado, visto da ocasião de seu óbito. Assevera que ela não recebeu do ente público os valores do FGTS referentes aos períodos trabalhados, bem como, não tem logrado êxito nas tentativas realizadas frente ao Município para alcançar o seu direito. Requer, assim, a condenação do Município réu ao pagamento do FGTS devido.

Contestação apresentada ao ID 8699549, na qual o Município suscita prejudicial de prescrição. No mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8699560), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto e pela demonstração de nulidade dos contratos temporários objetos dos autos, o pedido deduzido na inicial comporta procedência.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpôs Recurso Inominado (ID 8699562), com preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, aduziu que a r. sentença se põe em desacordo com a documentação acostada, autorizando sua reforma, para efeito de se considerar válidas as admissões temporárias efetivas por: a) haver previsão legal; b) atender necessidade temporária; c) por estar presente o interesse público.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 8699566), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n. 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação. Destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, de plano, que os argumentos do recorrente não merecem prosperar e a sentença deve ser
mantida
. Explico.

Em síntese, segundo a narrativa inicial, a Sra. Marluce Andrade Pereira foi contratada por designação temporária para exercer a função de “PROFESSOR PEB-B IV e V”, durante os períodos de 01/02/18 à 21/12/18; 01/02/19 à 20/12/19; 05/02/20 à 30/12/20; 03/02/21 à 31/12/22; e, 01/02/23 à 14/03/23 - vide espelho de ID 8699542.

Pois bem, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio constitucional do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

In casu
, constata-se que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo, qual seja Professor. Dessa forma, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações (2018 a 2023), ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (por curtos lapsos temporais), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva.Do mesmo modo, a simples mudança de escola não é capaz de romper com a sucessividade da contratação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PROCESSO SELETIVO PRÉVIO NÃO ILIDE IRREGULARIDADE DECORRENTE DA DESNATURAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. LAPSO ENTRE CONTRATAÇÕES DEVE SER SIGNIFICATIVO PARA DESCARACTERIZAR A HIPÓTESE DE CONTINUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Resta pacificado que as sucessivas renovações/contratações de servidores temporários descaracterizam a contratação por prazo determinado, prevista no art. 37, IX da CF, estando em nítida afronta ao princípio do concurso público, ensejando a nulidade desses contratos e o direito ao recebimento de FGTS. Precedentes. 2. O reconhecimento da prescrição quinquenal limitando a pretensão autoral quanto a condenação ao pagamento ou recolhimento do FGTS aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não pode restringir o julgador quanto a apreciação das provas produzidas nos autos pelas partes, mormente para averiguar as sucessivas renovações dos contratos ditos temporários em burla ao princípio do Concurso Público.
3. Irrelevante as diferentes funções dentro do magistério que uma das autoras exerceu, se restaram demonstradas as sucessivas renovações no período de 10 (dez) anos, para exercer primordialmente magistério no ensino fundamental, destacando-se ainda as seguidas contratações da mesma requerente em um mesmo exercício escolar e para idêntica função.
4. A existência de considerável lapso (24 meses) entre as contratações ou vínculos afasta a hipótese de duração excessiva ou sucessivas renovações dos contratos temporários. (AC 0038227-37.2013.8.08.0024, 3ªCC, Rel. p/Ac Desª Eliana J. Munhós Ferreira, publ. 11.05.2018). 5. Os lapsos considerados significativos e os períodos que comprovadamente as requerentes laboraram como servidoras efetivas (sob regime estatutário) foram desconsiderados. Mesmo assim, houve comprovação de sucessivas renovações ou contratações das requerentes, suficientes a garantir o direito ao recebimento do FGTS. 6. Os servidores temporários podem ser admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, justamente porque atendem necessidades transitórias da Administração, prescindindo de processo de seleção mais complexo e demorado, dada a urgência e transitoriedade da contratação, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Logo, a realização de prévio processo seletivo não exime a municipalidade de responder pelas consequências da posterior desnaturação do caráter excepcional das contratações consideradas irregularidades e declaradas nulas. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013170008323, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021) grifos meus.

Embora o Município justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de Professor durante todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos de professores vagos.

Dessa forma, a insistência da Municipalidade em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de
Professores
de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a Sra.Maria Luiza Pereira e o requerido/recorrente.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido, respeitando o prazo prescricional quinquenal, tal como consignado na sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o Município recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)